Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-33.2016.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
r a empresas tomadoras de crédito – Não representa seguro de crédito – Cobrança integral da dívida pelo credor – Possibilidade:

- Embora tenha o mutuário aderido ao Fundo de Garantia de Operações para garantia de 80% da dívida, que representa uma garantia complementar à instituição financeira, tal fato não exime o devedor do pagamento integral da dívida ao credor.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AOS APELANTES QUELMAR TRANSPORTES LTDA e EDNA APARECIDA MARQUES.
RECURSO NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS APELANTES.
(TJSP; Apelação Cível 1001497-33.2016.8.26.0176; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

Embu das Artes

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
- Contrato de abertura de crédito em conta corrente para capital de giro – - Contrato e demonstrativo de débito - Documentos hábeis para embasar procedimento monitório:

- Constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória o contrato de abertura de crédito para capital de giro acompanhado de demonstrativo, por meio dos quais seja possível verificar a evolução do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
- Contrato de abertura de crédito em conta corrente para capital de giro – - Contrato e demonstrativo de débito - Documentos hábeis para embasar procedimento monitório:

- Constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória o contrato de abertura de crédito para capital de giro acompanhado de demonstrativo, por meio dos quais seja possível verificar a evolução do saldo devedor.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
- Abertura de crédito em conta corrente - Capitalização mensal de juros – Não ocorrência no caso concreto - Imputação de pagamento - Existência de depósitos suficientes para quitar somente os juros de cada período - Créditos concedidos em forma rotativa para cobrir dívidas anteriores periodicamente consolidadas:

- Em vista da regra da imputação ao pagamento, não se vislumbra, no caso de contrato de abertura de crédito, a incidência de juros capitalizados, caracterizado como espécie de mútuo ocasional, renovável mês a mês, sempre em novas condições.

EXCESSO DE COBRANÇA
– Fundo Garantidor de Operações (FGO) – Garantia complementar a empresas tomadoras de crédito – Não representa seguro de crédito – Cobrança integral da dívida pelo credor – Possibilidade:

- Embora tenha o mutuário aderido ao Fundo de Garantia de Operações para garantia de 80% da dívida, que representa uma garantia complementar à instituição financeira, tal fato não exime o devedor do pagamento integral da dívida ao credor.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AOS APELANTES QUELMAR TRANSPORTES LTDA e EDNA APARECIDA MARQUES.
RECURSO NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS APELANTES.